Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700836-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON VASCONCELOS LOPES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wellington Vasconcelos Lopes. Relatam os impetrantes que na fase investigatória foi apurado que os pertences de um preso em flagrante – uma bota, relógio da marca Apple, um cordão de outro e uma pulseira de prata que foram acondicionados no interior do calçado – foi restituído pelos agentes de polícia a outra pessoa que não era o proprietário dos bens. Ressaltam que houve equívoco no momento da restituição, tendo os policiais mantido contato com a pessoa que recebeu os bens tão logo tiveram conhecimento do fato, mas foram informados que a bota com os itens no seu interior foram arremessados em um matagal, não tendo logrado localizá-los. Esclarecem que os agentes tentaram reparar o dano, o que foi negado pelo proprietário dos bens. Informam que inicialmente o fato foi classificado pelo Ministério Público como peculato culposo (art. 312, § 2o, do Código Penal), tendo como autores os três agentes de polícia, entre eles o ora paciente; e apropriação de coisa havida por erro (art. 169, "caput", do Código Penal), sendo indicados como autores do fato os outros presos e sua amiga que levaram os bens. Esclarecem que o procedimento foi arquivado em relação ao segundo delito, ante a ausência de dolo dos autores do fato. Sustentam que a conduta dos agentes de polícia é atípica, pois não houve o crime de apropriação de quem levou o bem, pressuposto do crime culposo. Sustentam ainda que não há materialidade do crime de peculato culposo ante a ausência de prova da existência dos bens. Pedem a suspensão do procedimento e da audiência. É o relato necessário. O habeas corpus é uma ação constitucional destinada a prevenir ou coibir a ameaça ou a coação ilegal ou abusiva ao direito de liberdade. Na hipótese, não houve oferecimento de denúncia, mas apenas a designação de audiência para possível composição civil e, consequentemente, a extinção da punibilidade. A audiência ocorrerá no próximo dia 6 de junho (ID 35776954 - Pág. 66). Além disso, será proscrita somente a ameaça decorrente de conduta ilegal ou de abuso de poder. Essa ilegalidade manifesta-se em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 625 do Código de Processo Penal: Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Os impetrantes invocam a falta de justa causa para a persecução penal sob o argumento de que a conduta é atípica e não há prova da materialidade. A carência de justa causa ocorre quando se constata de plano e seguramente a atipicidade da conduta, a ausência de elementos mínimos acerca da materialidade ou autoria do crime ou ainda alguma causa de extinção da punibilidade. Fora dessas hipóteses, a persecução penal deverá seguir seu procedimento regular e legal. Nesse sentido, transcrevo precedente representativo da jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal: Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 159396 AgR. Primeira Turma. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 06/11/2018) Verifica-se que os elementos de convicção colhidos no inquérito fornecem indícios de que o paciente indicou para a outra agente de polícia, Mayda, que entregasse o calçado à pessoa que não era proprietária. Não houve dolo na conduta, mas aparentemente o paciente agiu com negligência ao não se certificar sobre as condições da retenção dos bens e seu legítimo proprietário, o que pode em tese se enquadrar no tipo penal indicado (Acórdão 1258266, 00032059020188070016, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fato é que a vítima secundária perdeu seus bens, cuja existência foi atestada pelo agente de polícia, Felipe, que procedeu à retenção (ID ID35776954 - Pág. 30). Assim, não há elementos suficientes para concluir de plano que a conduta é atípica ou que falta materialidade do crime. Ressalte-se que os envolvidos terão oportunidade proceder à composição civil, tal como manifestaram o desejo na fase investigatória, hipótese em que o feito será extinto. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a